Tribunal: TJMT
Processo: 1010285-65.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010285-65.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILUCIA TOMBINI - CPF: 654.447.441-04 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, COM A ADESÃO DO RELATOR E DO 1º VOGAL ÀS PONDERAÇÕES DO 2º VOGAL, EM RELAÇÃO AO ÍNDICE PERCENTUAL DA DIFERENÇA ENCONTRADA, ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E MORA, BEM COMO DO MARCO DE SUA APLICAÇÃO, E AINDA SOBRE AS DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ESTADO TAMBÉM RECAÍREM SOBRE AS PARCELAS QUE FORAM PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1010285-65.2019.8.11.0041.

RECORRENTE: MARILUCIA TOMBINI.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PROVENTOS – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUTAÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – PRESTIGÍO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES DO SEXO MASCULINO E FEMININO – DEFERIMENTO DA REVISÃO DA APOSENTAÇÃO – EQUIVALÊNCIA AO SERVIDOR DO SEXO MASCULINO QUE SE APOSENTA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A diferenciação entre o militar masculino e feminino, quando ambos atendem aos requisitos do artigo 147 da Lei Complementar Estadual fere o princípio constitucional da isonomia ente os policiais militares do sexo masculino e feminino.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria com cobrança de diferença de proventos, postulados pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que há diferença de valores entre a sua aposentadoria como policial militar feminino e o de um policial masculino, num percentual de 4,1%.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático..

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que há diferença de valores entre a sua aposentadoria como policial militar feminina e o de um policial masculino, num percentual de 4,1%.

Pois bem, ao se examinar o conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que a parte recorrente, para sustentar a assertiva de que recebe seus proventos de aposentadoria como policial militar feminino, em quantia menor que o policial masculino, traz cálculos matemáticos empíricos, como também, registros de sua vida funcional.

A sua tese judicial é a seguinte:

“...
A formula de calculo do computo dos proventos do servidor transferido para reserva remunerada é feito da seguinte forma:

Subsidio da reserva (HOMEM)=Subsidio da ativa * 30 anos HOMEM(10950) / Dias trabalhados No anexo temos um calculo com exatos 25 anos de contribuição de um homem, na graduação de subtenente PMem 02/06/2016quando a requerente se transferiu para reserva remunerada, conforme calculo abaixo:

(9.883,32/10950*9125) = 8.236,09

No caso da mulher, o calculo é o mesmo alterando-se a quantidade de dias já que a mulher se aposenta de forma proporcional com 20 anos de contribuição ao invés dos 25 anos como no caso do Homem.Subsidio da reserva (Mulher)= Subsidio da ativa * 25anos MULHER(7300) / Dias trabalhados

(9.883,32/9150*7300) = 7.885,05

Em 02/06/2016 a diferença era de 4.1% totalizando 351,04(trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) a menos para a servidora policial militar do sexo feminino se comparado ao servidor do sexo masculino.”

Em atenta consulta à Certidão de Vida Funcional da recorrente, constante do ID 55639004, constata-se que à época do processamento de seu pedido de transferência para a reserva remunerada, constava o registro de 17 anos, 11 meses e 4 dias de contribuição ao Estado de Mato Grosso, como Policial Militar.

Também foi averbado o tempo de 2 anos, 5 meses e 1 dia de contribuição de serviço privado e público, que, somados ao período de farda, permitiram o cumprimento do disposto no art. 147, II, b, da Lei Complementar estadual n.º 555/14.

Vê-se, também, pela peça contestatória e contrarrazões recursais, que o Estado recorrido não discorre sobre a imputação de diferenciação entre o valor da aposentação do militar masculino e feminino, quando ambos atendem aos requisitos do aludido art. 147, ii, a e b, todos do mencionado Estatuto da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, assim escritos:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

(...)

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Portanto, o caso aqui debatido é de se emprestar prestígio ao princípio constitucional da isonomia, estampado no art. 5.º, inc. I, da Constituição Federal, assim escrito:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Com efeito, é imperioso registrar que estabelecer diferença de valores da aposentadoria do policial militar masculino e o feminino, quando ambos cumprem os requisitos da Legislação estatutária própria, implica em negar a igualdade material entre os colegas de Farda.

Na órbita do direito previdenciário, essa diferenciação é ainda mais grave, eis que as regras previdenciárias devem ser sempre interpretadas de forma mais favorável à parte que almeja a proteção à sua dignidade, como pessoa humana. Trata-se, pois de um direito social assegurado pelo art. 6.º da mencionada Carta Magna Nacional, quando estabelece que
“
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social
, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”.

Portanto, resta reafirmar que a matéria fático-jurídica debatida na demanda judicial aqui registrada não implica em diferenciação dos atributos dos policiais militares, e relacionados com a capacidade de desenvolvimento das atribuições policiais do sexo masculino e feminino. Aqui, o que importa é observar se houve cumprimento dos requisitos da aposentadoria, o que foi comprovado pela parte recorrente.

Assim é da jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL

MILITAR
DO
SEXO

FEMININO
– PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, § 5o, DO ARTIGO 44, DA LEI REFERIDA, E DO INCISO I, § 6o, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ISONOMIA
E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – RECONHECIMENTO – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO.

O critério de desempate, para saber qual
policial

militar
será beneficiado com a promoção por requerimento, consistente no maior tempo de efetivo serviço, em tese, prestigia os candidatos do
sexo

masculino
, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma possível discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5o, inciso I).

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no âmbito dos Tribunais Estaduais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário, devendo ser reconhecida, apenas, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art.481, e Súmula Vinculante n. 10).

(N.U 1002743-22.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de deferir a revisão da aposentação para impor ao Estado recorrido a correção integral dos proventos da aposentadoria da recorrente, acrescendo ao valor atual o percentual de 4,1%, a partir de 07/2016, fazendo a equivalência ao servidor do sexo masculino que se aposenta de forma proporcional, a incidir nas mesmas vantagens funcionais aplicadas ao policial militar que se aposentou proporcionalmente ao tempo de serviço, bem como, condeno a recorrida ao pagamento das diferenças salariais devidas em face do realinhamento remuneratório ora estabelecido, a partir de 07/2016, data da aposentação da parte recorrente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

RECURSO INOMINADO: 1010285-65.2019.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MARILUCIA TOMBINI

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 2º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/03/2021

VOTO CONVERGENTE FUNDAMENTADO – 2º VOGAL

Colendos pares:

Manifesto a minha concordância do voto do nobre relator, porém, entendo eu que alguns reparos merecem ser feitos ao seu voto, para melhor completude da decisão, a evitarmos embargos de declaração e ainda futuras ações, de forma indevida.

Após a detida análise dos autos a pretensão da parte autora deva ser provido nos termos do voto do nobre relator.

A LC 555/2014 do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 145, II e 147, II “a” e “b” trazem a dicção em relação às aposentadorias proporcionais, para homens e mulheres da polícia militar, nos seguintes termos:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I - compulsoriamente;

II - a pedido;”

“Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.”
(destaquei)

Ou seja, a lei acima destacada aponta os requisitos intrínsecos para a concessão da aposentadoria proporcional, tanto para homens quanto para mulheres.

A parte autora recorrente demonstrou que atingiu os requisitos legais para a concessão de sua aposentadoria, tanto é que esta foi concedida, tendo esta, quando do deferimento de sua aposentadoria o total de 20 anos, 04 meses e 08 dias de trabalho, cumprindo ainda o tempo mínimo exigido de 15 anos de serviços efetivos como policial militar, na patente de Subtenente Nível 02.

Aduz ainda a autora / recorrente que após a concessão de sua aposentadoria na condição proporcional legal, verificou que ao policial militar na mesma condição haveria um pagamento de valores de aposentadoria em montante um pouco maior de valores ao policial militar homem do que à policial mulher, sendo que, ambos aposentados de forma proporcional.

Em análise dos documentos dos autos, tem-se acostado junto com a exordial, a simulação de duas aposentadorias de dois policiais, sendo um homem e a outra mulher, ambos na mesma patente da autora, de Subtenente Nível 02, mais precisamente nos Ids 55639491 e 55639492, nos seguintes moldes os resultados das simulações encartadas:

Ambas as simulações acima, são de dois policiais militares, na mesma condição legal de serem aposentados, sendo a mesma patente, ambos em requisito mínimo temporal de aposentadoria seja homem com 25 anos de serviço efetivo e mulher com serviço efetivo de 20 anos.

A contabilidade realizada pelo Estado de Mato Grosso, para se alcançar o percentual a que teria direito cada um dos interessados é se utilizando do salário percebido na ativa, sendo este dividido pelo número de dias que seria necessário a cada um dos sexos para a aposentadoria integral, encontrando-se o resultado este é multiplicado pelo número de dias efetivos trabalhados.

Assim ficariam as operações, seguindo-se as simulações acima:

a)Policial militar feminina:

R$ 9.883,32 (vencimento da ativa)
X 7300 (20 anos convertidos em dias)= R$ 7.885,05

°
9.150 (25,06 anos convertidos em dias)

°
Erro acima no cálculo do Estado quando deveria ser 9.125 dias

b)Policial militar masculino:

R$ 9.883,32 (vencimento da ativa)
X 9125 (25 anos convertidos em dias)= R$ 8.236,09

10.950 (30 anos convertidos em dias)

Aqui ainda calha o registro que a calculadora do Estado de Mato Grosso ainda contém erro de simulação, visto que, considerou como denominador da divisão da condição de mulher o valor de 9.150 (25,06 anos), porém, 25 anos é 9.125 dias, o que, invariavelmente ainda irá dar prejuízo ao interessado do sexo feminino, como pode ser devidamente comprovado pelo quadro comparativo acima colacionado via “
print”
.

Observa-se que, ambos os sexos estão com o tempo mínimo para aposentarem de forma proporcional, porém, quando ambos se aposentam estando com os requisitos mínimos, observa-se que, da forma em que o Estado de Mato Grosso vem a calcular a aposentadoria de cada um deles, ao final, dá uma diferença salarial a menor.

Isto ocorre pelo fato de que, após o Estado de Mato Grosso fazer a divisão salarial pelo número de dias mínimos para a aposentadoria integral, ele vem a seguir e se utiliza do número de dias mínimos prestados para cada um dos sexos na multiplicação, de modo a encontrar valores diferentes exatamente pela não atendimento da igualdade entre as aposentadorias, mesmo tendo assim garantido o direito pela legislação pelo próprio artigo 75 da própria Lei Complementar 555/2014, nos seguintes termos:

“Art. 75 É assegurado ao militar estadual da reserva remunerada ou reformado, e ainda, aos (as) pensionistas, a paridade com os militares estaduais da ativa de mesmo posto, graduação e nível.”

A questão da verificação dos valores a serem pagos às mulheres tem que ser encarado de forma diferente, visto que, a lógica da concessão da aposentadoria deve ser assim pensada: Se ambos os militares (homem e mulher) de mesma patente, na ativa estão percebendo o mesmo vencimento, quando atingem o patamar mínimo da lei para se aposentarem, ao ser concedida a aposentadoria a ambos, como ambos estão no mínimo, ambos devem também ganhar o mesmo valor de vencimento de aposentadoria, sob pena do benefício legal concedido à policial militar mulher ser utilizada como penalidade à mesma, não se concedendo o verdadeiro alcance da lei que é lhe garantir um benefício de se aposentar com um tempo menor de serviço, em mesmo patamar que um homem ao se aposentar.

A leitura é da igualdade, caso contrário o benefício concedido às mulheres seria também um prejuízo a estas, o que não se acolhe, pois se ambos atingiram o patamar mínimo exigido para se aposentarem de forma proporcional, não se tem lógica em verificar que as aposentadorias serão diferentes.

O raciocínio a ser feito é de que: Se quando a mulher militar contribuir com 25 anos está terá o direito à aposentadoria integral e o homem quando contribuir com 30 anos teria o direito a aposentadoria integral, ambos com mesmo vencimento, estando nas mesmas condições, mesmo com contribuições temporais a menor, exatamente pelo benefício legal, como poderia ser diferente no caso da aposentadoria proporcional? A resposta é negativa, não pode haver nenhuma diferença, dentro da proporcionalidade atribuída a ambos os sexos, sob pena de desvirtuamento do que pretendeu o legislador na concessão de tal benefício às militares mulheres.

Ou seja, no caso da autora ela tinha 20 anos, 04 meses e 08 dias de serviço registrado e acolhidos no momento de sua aposentadoria, sendo sua aposentadoria proporcional, de onde, seguindo o raciocínio anteriormente descrito, ela teria que perceber o mesmo valor de vencimento de aposentadoria de um policial militar de mesma patente e mesmo nível, que tivesse 25 anos, 04 meses e oito dias.

Digo isto pois, o início para ambos é 20 anos para mulher e 25 anos para homens, e a partir daí é óbvio que a cada dia a mais além do mínimo, de serviço prestado irá impactar no valor de sua aposentadoria, porém, dentro do critério da proporcionalidade que deve viger, ambos estariam na mesma proporcionalidade, pois além do mínimo exigido ainda teriam exercido trabalho a mais em 04 meses e 08 dias.

Porém, não é essa a lógica observada, pelas simulações que foram trazidas aos autos, de onde, existem diferenças de vencimentos entre ambos os sexos, justamente pela não verificação do benefício legal concedido às mulheres.

Em nova realização das contas das simulações trazidas aos autos anteriormente,
agora de forma correta, pois como dito anteriormente, estas se utilizaram de dados errados e que influenciam ao final dos valores, teremos as seguintes condições de simulação:

a)Policial militar feminina:

R$ 9.883,32 (vencimento da ativa)
X 7300 (20 anos convertidos em dias)= R$ 7.906,65

9.125 (25 anos convertidos em dias)

b)Policial militar masculino:

R$ 9.883,32 (vencimento da ativa)
X 9125 (25 anos convertidos em dias)= R$ 8.236,09

10.950 (30 anos convertidos em dias)

A diferença de valores entre um e outro é de R$ 329,45, e utilizando a regra de três, temos a seguinte armação de contas de verificação:

R$ 8236,00 = 100%

R$ 329,45 = X

A diferença encontrada entre os sexos na aposentadoria deu 4,00% no momento do pagamento.

Seguindo-se a mesma fórmula de conta apresentada pela simulação oficial do Estado de Mato Grosso, acima colacionada e ainda transcrita, porém, agora me socorrendo da fórmula estatal com
todos os dados corretos
, com base nos valores da aposentadoria trazido em sede de inicial, com base no vencimento daquela época de R$ 11.792,40 (onze mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), considerando que ambos devam estar no início / base da aposentadoria proporcional, tem-se a seguinte conta:

a)Policial militar feminina:

R$ 11.792,40 (vencimento da ativa
X 7300 (20 anos convertidos em dias)= R$ 9.433,92

9.125 (25 anos convertidos em dias)

b)Policial militar masculino:

R$ 11.792,40 (vencimento da ativa)
X 9125 (25 anos convertidos em dias)= R$ 9.827,00

10.950 (30 anos convertidos em dias)

A diferença entre o valor inicial da aposentadoria entre homem e mulher no mesmo nível e mesma patente seria, seguindo-se a fórmula oficial do Estado de Mato Grosso, seria de R$ 393,08 (trezentos e noventa e três reais e oito centavos), de onde, fazendo-se a regra de três, considerando R$ 9.827,00 como sendo 100% a diferença de R$ 393,08, equivaleria a 4% de diferença, nos moldes abaixo representados:

R$ 9.827,00 = 100%

R$ 393,08 = X

Realizadas as meras operações matemáticas da regra de três temos o percentual de 4% de diferença salarial demonstradas entre homens e mulheres.

E registro que, por óbvio, que deve existir uma proporção entre os valores pagos na faixa inicial dos que aposentam proporcional, com os que, tem períodos um pouco maiores, seguindo-se tal proporção entre os que estejam na mesma condição, mesma patente e mesmos dias somados após o período mínimo para a aposentação proporcional.

De onde anoto que, inexistem nos autos elementos de prova, que deveriam ter sido trazidos pelo Estado de Mato Grosso, a comprovar qual o valor de aposentadoria proporcional que estaria sendo pago a um oficial de mesma patente e mesmo tempo, considerado o prazo além do mínimo, após a faixa mínima de cada um, dentre os sexos masculino e feminino, a comprovar que inexiste diferença como anunciada na exordial, e, amplamente demonstrada anteriormente, na faixa de 4% entre um e outro.

O Estado de Mato Grosso se limitou a apenas, em sua defesa, trazer os elementos de que a mesma recebia proporcionalmente, com indicação do percentual que esta recebia do valor do subsídio integral, aplicável à sua faixa, porém, nada trouxe a desconstituir a a afirmação da inicial de que, existe uma diferença de valores, de onde, a parte autora logrou êxito ao demonstrar a diferença inicial de 4%, que, na lógica, seguindo-se a regra matemática, ao longo do tempo, se socorrendo da mesma fórmula utilizada pelo Estado, sendo comprovado que existe essa diferença.

O Estado de Mato Grosso, em verdade não traça uma linha sequer de tais pontos, apresentando defesa singela apenas na assertiva de que paga o que é certo, com o percentual demonstrado de redução, porém, não explica, em nenhum momento o motivo de que, já na faixa inicial da aposentadoria proporcional se destaca de forma comprovada, nos autos e no voto deste magistrado, de onde, ao Estado cumpriria demonstra o motivo da existência de tal diferença já na faixa inicial da aposentadoria proporcional, o que se corrige neste momento com a determinação de acréscimo de 4% ao valor pago a título de aposentadoria proporcional à parte autora / recorrente.

Por óbvio, que o autor pugna na inicial pelo pagamento das diferenças retroativas à data de sua aposentadoria, a partir de 07/2016, o que deve ser acolhido, porém, não podemos descurar ainda que são obrigações de trato sucessivo, de onde, a ação fora aviada em data de 13/03/2019, de onde, também nas parcelas pagas ao longo da presente ação também devem fazer parte do julgado, pois é o que se retira do próprio pedido do autor de onde pugna pelos retroativos a partir da concessão inicial, o que ainda deva ser considerado no voto do nobre relator.

Em relação ao voto do nobre relator (disponibilizado anteriormente), aponto ainda a omissão acerca de quando o índice do IPCA-E deverá ser utilizado, constando ali indicação da atualização por tal índice e ainda juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação, o que, fatalmente iria gerar embargos de declaração em momento futuro, de onde, é aplicado ao caso, o
TEMA 810 DO STF,
com a atualização de cada parcela de diferença mês a mês, nos percentuais já apontados, pelo IPCA-E e com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97.

Por óbvio, que os valores que se venceram no curso da demanda, não serão considerados como excedentes ao teto de 60 salários-mínimos balizadores apenas na data do ajuizamento da ação.

A presente manifestação não se traduz em decisão ilíquida, sendo que, os valores poderão ser encontrados por mero cálculo aritmético, com o planilhamento de valores pelo interessado,
obedecidos os índices de atualização e marcos temporais
aqui destacados, pegando-se mês a mês o valor pago da aposentadoria e encontrando-se quanto deveria ter sido pago, acrescendo-se os 4% da diferença apontada e sobre essa diferença aplicar a atualização pelo IPCA-E a partir da cada pagamento e juros de mora do artigo 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Com tais considerações, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do nobre relator, porém, com os seguintes adendos:

a)
Fixação do índice de 4% a ser acrescidos ao valor da aposentadoria bruta paga à autora recorrente de nome
MARILUCIA TOMBINI, CPF: 654.447.441-04, militar da reserva remunerada, Id Func. 69835
;

b)
Condenar ao Estado de Mato Grosso, ainda a pagar as diferenças salariais consideradas em 4% a mais do que foi pago, mês a mês, desde a data de aposentação do mês 07/2016, atualizadas pelo IPCA-E a partir da data de cada pagamento e com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/95, a partir da citação válida;

c)
Condenar ainda ao Estado de Mato Grosso, ao pagamento das diferenças salarias que ocorreram a menor também na proporção de 4% a mais no decorrer do curso da demanda, também atualizados a partir da data de pagamento de cada um deles, mês a mês, pelo IPCA-E e ainda juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, nesse caso, por serem parcelas correntes a partir da data de pagamento de cada uma delas, não podendo retroagir à citação, sob pena de enriquecimento sem causa;

d) Por óbvio, sobre os valores a serem pagos, quando do pagamento, deverão ser descontados / recolhidos os valores atinentes à Previdência Social e ainda Imposto de Renda, dentro dos moldes legais;

São os termos do voto deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021